Tribunal: TJBA
Processo: 8163857-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163857-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS ALBERTO SAMPAIO MAIA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INATIVIDADE FISCAL POR LONGO PERÍODO. DEVER DE SUSPENSÃO E BAIXA DE OFÍCIO DA INSCRIÇÃO CADASTRAL. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, ao reconhecer a nulidade dos créditos de ISS lançados em face de profissional autônomo relativamente aos exercícios de 2020 a 2023. Consta dos autos que não houve recolhimento do tributo desde 2017, circunstância tida como indicativa de inatividade fiscal prolongada. O ente municipal sustentou que o art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador não se aplica aos profissionais autônomos, bem como que a baixa cadastral constitui obrigação acessória do contribuinte, de modo que a manutenção da inscrição autorizaria a presunção de ocorrência do fato gerador. A sentença, contudo, concluiu que, diante da ausência de movimentação tributável por período superior a dois anos, incumbia à Administração Tributária promover a suspensão e a possível baixa de ofício da inscrição, não sendo legítima a cobrança de tributo sem demonstração da efetiva prestação de serviços. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a manutenção da inscrição cadastral de profissional autônomo, sem pedido de baixa e sem recolhimento do ISS por vários anos, autoriza a cobrança do tributo com base em presunção de ocorrência do fato gerador, ou se a inatividade do contribuinte impõe ao Fisco o dever de suspensão e baixa de ofício da inscrição, tornando indevidos os lançamentos posteriores. III. Razões de decidir: O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços, não se confundindo com a simples existência de inscrição ativa no cadastro fiscal. A ausência de pedido de baixa pelo contribuinte caracteriza, em tese, descumprimento de obrigação acessória, passível de sanção própria, mas não autoriza a cobrança do tributo principal sem a correspondente ocorrência do fato gerador. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. No caso, a inexistência de recolhimentos desde 2017 constitui elemento suficiente para demonstrar a inatividade fiscal do contribuinte e infirmar a presunção de prestação de serviços nos exercícios cobrados. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 prevê a suspensão da inscrição do contribuinte que, por mais de dois anos, não apresentar recolhimento de tributos, não declarar ausência de movimentação tributável ou não promover atualização cadastral, admitindo-se a baixa caso persista a irregularidade após intimação. Tal disciplina alcança também os profissionais autônomos, sob pena de tratamento desigual sem fundamento jurídico razoável. Verificada a ausência de recolhimento desde 2017, caberia à Administração Tributária, a partir de 2019, adotar as providências de suspensão e eventual baixa de ofício da inscrição. A omissão estatal não pode ser convertida em fundamento para exigir ISS em exercícios posteriores desacompanhados de demonstração do fato gerador. Admitir a cobrança, nessas circunstâncias, importaria violação à legalidade tributária e à boa-fé administrativa, além de permitir que o Fisco se beneficie da própria inércia. IV.Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A manutenção da inscrição cadastral do profissional autônomo, sem comprovação da efetiva prestação de serviços, não autoriza, por si só, a cobrança de ISS. 2. A ausência de pedido de baixa da inscrição configura descumprimento de obrigação acessória, mas não supre a inexistência do fato gerador do tributo. 3. Verificada a inatividade fiscal do contribuinte por período superior a dois anos, incide o dever de suspensão e eventual baixa de ofício da inscrição, nos termos do art. 234 do CTRMS.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8163857-34.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte Recorrida CARLOS ALBERTO SAMPAIO MAIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA